Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. Os delitos de lesão corporal restaram comprovados pelo conjunto probatório, em especial pelos laudos de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima.
3. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 3.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, situações análogas e o fato de a indenização na esfera penal tratar de reparação mínima, podendo ser complementada no âmbito cível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.